Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0730964-89.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO DE ARAÚJO em face da decisão ID 74598138, na qual este Relator indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada no Agravo de Instrumento por ela interposto. Nas razões recursais ora em exame, a embargante sustenta que a decisão incorreu em omissões e obscuridades. Alega, primeiramente, que houve menção genérica a suposta jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ sem a indicação do precedente específico, requerendo a identificação exata e esclarecimento se o entendimento se aplicaria também a imóveis desprovidos de matrícula. Afirma, ainda, que não houve análise clara sobre os contratos apresentados nos autos de origem para comprovar a transferência de posse, nem justificativa juridicamente relevante para eventual desconsideração dessas manifestações de vontade. Aponta, também, obscuridade quanto ao uso do termo “posteriormente” na passagem em que se tratou da declaração de inconstitucionalidade, questionando a que marco temporal a expressão se refere. Por fim, sustenta haver falta de clareza sobre o que se entendeu por “esse vício” na fundamentação, indagando se se trata de vício formal ou material da CDA, e criticando a ausência de distinção entre essas categorias, o que, segundo defende, comprometeria a adequada compreensão e o provimento do recurso. Assim, requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados. O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, diante da inexistência de vícios no julgado. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão ID 74598138, na qual este Relator indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela embargante no Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos da Execução Fiscal n. 0719304-55.2022.8.07.0016. A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, que passo a examinar de forma individualizada. 1. Alegada omissão quanto à indicação do precedente do col. STJ De fato, a decisão não indicou de forma expressa o número do precedente do col. STJ em que se apoia a tese mencionada. Todavia, essa ausência não compromete a compreensão da fundamentação adotada. A exigência de transcrição ou menção específica do acórdão não constitui requisito legal ou jurisprudencial para afastar a alegada omissão, sobretudo quando a tese invocada é amplamente conhecida e debatida no meio jurídico. De toda forma, vale registrar que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN, “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. O col. STJ, por conseguinte, interpreta esse dispositivo no sentido de que, para fins de definição do sujeito passivo do IPTU, prevalece a informação constante do cadastro imobiliário da municipalidade ou do ente tributante, sendo irrelevante eventual negociação não levada a registro, salvo prova robusta em sentido contrário. Tal entendimento corresponde, inclusive, à tese firmada no Tema Repetitivo 122, segundo a qual: 1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Portanto, ainda que o precedente não tenha sido indicado expressamente na decisão originária, a tese aplicada corresponde a entendimento sedimentado, fundado no referido artigo do CTN e reafirmado no citado precedente, cuja essência foi reproduzida no julgado, inexistindo omissão a sanar. 2. Alegada omissão quanto à análise dos contratos apresentados A decisão registrou que não havia prova inequívoca da efetiva transferência de posse ou propriedade capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade do cadastro imobiliário. Os contratos particulares mencionados, juntados nos autos de origem, não possuem registro no cartório competente e, portanto, não têm eficácia erga omnes para fins de alteração da sujeição passiva tributária, o que inviabiliza a sua utilização, no juízo sumário da medida liminar, como prova robusta apta a ilidir a presunção administrativa. Tal conclusão, no entanto, poderá ser alterada quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. 3. Alegada obscuridade quanto ao termo “posteriormente” O termo “posteriormente”, empregado no trecho em que se afirmou que “a simples referência à norma posteriormente declarada inconstitucional não torna, por si só, o título executivo nulo”, refere-se à declaração de inconstitucionalidade proferida após a constituição definitiva do crédito tributário e a inscrição do débito em dívida ativa. A expressão indica, portanto, que a eventual declaração judicial não retroage automaticamente para invalidar títulos regularmente constituídos antes de sua prolação, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei. 4. Alegada obscuridade quanto à expressão “esse vício” A expressão “esse vício” faz referência à suposta inconstitucionalidade do diploma legal indicado na CDA. A decisão consignou que não ficou demonstrado que o fato gerador e o valor lançado tenham sido apurados com base exclusiva na norma tida por inconstitucional, razão pela qual não se poderia presumir que o título estivesse contaminado. A distinção entre vícios formais e materiais, ainda que relevante para outras hipóteses, não altera a conclusão adotada, pois, mesmo sob tal perspectiva, não houve comprovação de prejuízo capaz de ensejar a nulidade do título (pas de nullité sans grief). Assim, verifica-se que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC. O que se extrai das razões recursais é inconformismo com a conclusão adotada, não passível de acolhimento pela via dos embargos declaratórios. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão impugnada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator